Tribunal: TJMT
Processo: 1006670-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006670-49.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), WELLINGTON SAMILLO DA SILVA HUSSEIN - CPF: 038.282.181-56 (PACIENTE), : Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças (IMPETRADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MARIANA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 060.026.181-63 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. V. C. D. S. P. - CPF: 081.392.251-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1006670-49.2026.8.11.0000

Requerente:

WELLINGTON SAMILLO DA SILVA HUSSEIN e outros

Requerido:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E CORRUPÇÃO DE MENORES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE APETRECHOS E ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores.

Fatos relevantes: (i) prisão decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação de organização criminosa ("Operação Mosaico"); (ii) apreensão de entorpecentes, balança de precisão, embalagens e R$ 50.000,00 em espécie ocultados na residência do paciente; (iii) paciente reincidente.

Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores e pequena quantidade de droga; (ii) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de pequena quantidade de droga e da suficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, apetrechos típicos de traficância (balança de precisão e embalagens) e vultosa quantia em dinheiro oculto em contexto de investigação sobre organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do agente, constitui motivação válida e suficiente para justificar a segregação cautelar.

A apreensão de pequena quantidade de entorpecente não afasta, por si só, a caracterização do tráfico nem a necessidade da prisão, quando o contexto fático e os demais elementos probatórios (dinheiro e apetrechos) indicam a destinação mercantil, circunstância que distingue o caso de precedentes sobre descriminalização do porte de droga para uso próprio.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 814.069/RJ, TJMT.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006670-49.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wellington Samillo da Silva Hussein
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Polo Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF n. 1001473-04.2026.8.11.0004.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2026, no âmbito da denominada "Operação Mosaico", pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores.

Sustenta a defesa, em suma: i) a desproporcionalidade da medida extrema dado que a quantidade de droga apreendida foi ínfima, compatível com o uso pessoal; ii) a aplicação do entendimento do STF (Tema 506 e recentes decisões) acerca da descriminalização/racionalidade penal para pequenas quantidades de drogas; iii) a ausência de requisitos do art. 312 do CPP e falta de contemporaneidade dos registros criminais apontados na decisão; e iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi
indeferido
(id. 347490397).

As informações foram prestadas (id. 348646863).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 350457380).

É o relatório.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006670-49.2026.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Conforme relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva de
Wellington Samillo da Silva Hussein
, decretada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Polo Barra do Garças, nos autos do APF n. 1001473-04.2026.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores, descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, 1o da Lei n. 9.613/98 e art. 244-B do ECA.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada somente quando amparada em elementos concretos que evidenciem a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e a insuficiência das medidas cautelares diversas.

No caso em apreço, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, que aponta que foram encontrados entorpecentes e petrechos típicos da traficância na residência do paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, fundamento central da impetração, verifica-se que a decisão objurgada (id. 346736395) apresentou fundamentação idônea, concreta e vinculada aos fatos, apontando a indispensabilidade da segregação para
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do fato, da periculosidade do paciente e dos indícios de reiteração delituosa, nestes termos:

“
Os elementos de provas obtidos até o presente momento são indícios suficientes de que
WELLINGTON SAMILLO DA SILVA HUSSEIN

estaria praticando a traficância em sua residência
, notadamente,
o armazenamento de drogas aptas a comercialização, bem como ocultado capital, especificamente, uma grande quantia de dinheiro em espécie (R$ 50.000,00), aparentemente, de origem não comprovada (ilícito).
Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se
garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal.

(...) Destaque-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a situação fática de o ora autuado WELLINGTON SAMILLO DA SILVA HUSSEIN ser alvo de operação policial denominada “
Operação Mosaico
”, conforme
mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido no processo no 1017626-32.2025.8.11.0042,
por conta da existência de
indícios de ser o custodiado integrante de organização criminosa ligada do tráfico ilícito de entorpecentes,

demonstram inequivocamente que o autuado se dedica de forma estruturada e habitual à mercancia ilícita
e evidencia a
gravidade concreta da conduta
(
periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública
) e, como tal, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (art. 312, § 3o, inciso III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 15.272/2025).

Esses dados objetivos constituem circunstâncias mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, porquanto reveladoras da
periculosidade concreta
do flagrado, demonstrando inequivocamente que, em estado de liberdade, persistirá na prática de delitos da mesma natureza e/ou de gravidade ainda maior, ante os
indícios de serem integrante de organização criminal estrutura
.

Some-se a isso o fato de o custodiado WELLINGTON SAMILLO DA SILVA HUSSEIN ser
reincidente
, pois ostenta condenação criminal em seu desfavor (SEEU no 2000270-58.2024.8.11.0004), pelo crime de violência doméstica e resistência, bem como responde à Ação Penal no 1000927-22.2021.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Criminal de Barra do Garças, por crime de tráfico de drogas, pois preso em flagrante na data de 19/12/2020 na Rua Tertuliano Sales, 345, Bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças, trazendo consigo 8 (oito) porções de cocaína.

Destarte, presentes os requisitos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima cominada ao crime imputado supera 04 (quatro) anos de reclusão, e que
as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, revelam-se manifestamente ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do iter persecutório penal
, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é medida que se impõe
” (id. 346736395).

No caso, consta que a prisão do paciente ocorreu em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em decorrência da "
Operação Mosaico
", investigação prévia e estruturada que apura a atuação de organização criminosa voltada ao narcotráfico na região.

A defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão em razão da pequena quantidade de droga apreendida (aproximadamente 7g de maconha e 1,3g cocaína, conforme auto de prisão em flagrante n. 1001473-04.2026.8.11.0004), contudo, tal circunstância não pode ser analisada de forma isolada.

Durante as buscas, além dos entorpecentes, cujo volume pode ter sido reduzido pela tentativa de descarte no vaso sanitário, conforme esclarecido nos autos, foram apreendidos: balança de precisão e diversas embalagens plásticas (tipo "geladinho"), indicando possível fracionamento de drogas para venda, bem como a expressiva quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, ocultada no forro da base de uma cama.

A decisão combatida também apontou fundamentadamente o
risco de reiteração delitiva
, pois conforme as informações processuais, o paciente é
reincidente
(processo executivo de pena n. 2000270-58.2024.8.11.0004), ostentando condenação anterior com trânsito em julgado.

A alegação defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão não merece prosperar, pois a reincidência é fator indicativo de propensão ao crime.

O fato de o paciente, mesmo após condenação anterior, voltar a ser preso em contexto de investigação de organização criminosa ("Operação Mosaico") e com R$ 50.000,00 escondidos em casa, demonstra a atualidade do risco que sua liberdade representa.

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
reconhece que a
reincidência
, aliada à
gravidade dos fatos
constitui
fundamento idôneo
para a manutenção da prisão preventiva
” (HC n. 814.069/RJ Relator Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 21/10/2024).

Portanto, a soma da gravidade concreta (contexto de operação policial, entorpecente, petrechos e alta quantia em dinheiro) com o risco de reiteração delitiva (reincidência) torna a prisão preventiva indispensável para acautelar a ordem pública e interromper a atuação criminosa.

A despeito de o Supremo Tribunal Federal ter consolidado o entendimento de que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 gramas
de

cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, não se pode perder de vista que, por se tratar de
presunção relativa
, ressalvou-se a possibilidade de lavratura da prisão em flagrante por tráfico de drogas mesmo quando apreendida quantidade de maconha inferior ao
quantum
estabelecido, quando presentes elementos que indiquem o intuito de mercancia, como se observa ser o caso (RE n. 635.659,
Tema n. 506
).

Registra-se que o entendimento do Pretório Excelso visa impedir o encarceramento de usuários, e não blindar eventuais traficantes que fracionam a droga ou a ocultam. No caso em tela, a presença da balança, embalagens, entorpecentes e dinheiro oculto, configura situação fática que, a princípio, demanda a custódia para interromper a atividade ilícita.

Assim, a reduzida quantidade de droga apreendida não constitui critério absoluto para descaracterizar o tráfico, sobretudo quando presentes outros elementos fáticos indicativos da prática de mercancia, circunstância que deve ser aferida a partir da análise global do contexto probatório e em momento processual próprio nos autos da ação penal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se insuficientes e inadequadas, de modo que a utilização da própria residência para o armazenamento de dinheiro ilícito e preparação de drogas indicam que providências cautelares mais brandas não seriam bastantes para impedir a continuidade delitiva.

Por conseguinte, a despeito dos fundamentos apresentados nesta impetração, não há vício que macule o decreto prisional, uma vez que se encontra amparado em elementos concretos dos autos que evidenciam a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da
ordem pública
, em atenção ao disposto nos art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

An
te o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wellington Samillo da Silva Hussein
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026